Tribunal: TJSP
Processo: 4001301-17.2013.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) – RE no 870.947/SE (Tema 810) – Atualização monetária e Juros de mora – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Decisão adequada ao julgamento proferido pelo E. STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 4001301-17.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes
INSTITUTO
NACIONAL
DO
SEGURO
SOCIAL
-
INSS,
VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
LTDA e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ELIAS SOARES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Decisão adequada ao julgamento proferido pelo E. STF. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4001301-17.2013.8.26.0564 -Voto no
2
Referente à:
Apelação Cível no 4001301-17.2013.8.26.0564 São Bernardo do Campo.
17a Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Apelantes
INSS e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos
Automotores Ltda.
Apelado Elias Soares dos Santos.
Voto no 37.322.
Vistos.
REPERCUSSÃO
GERAL RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
no 1.492.221/PR (Tema
905) RE
no
870.947/SE (Tema 810) Atualização monetária e Juros de
mora Questão
reexaminada, ut Artigo
1.040,
II,
do
CPC Decisão adequada ao julgamento proferido pelo E.
STF.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, quanto ao julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) e do RE no 870.947/SE (Tema no
810), a questão deve ser reexaminada pela Turma Julgadora deste E.
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando
a questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4001301-17.2013.8.26.0564 -Voto no
3
impostas à Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a
enfrentar os dois julgados.
Neste contexto, a atualização monetária das
parcelas em atraso observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas
alterações posteriores; após a vigência da Lei 11.960/2009, aplica-se o
IPCA-E no lugar da TR, diante do posicionamento do E. STF no julgamento
da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
De se registrar que no julgamento do Tema 810 (RE
no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão,
determinando, com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009,
para fins de atualização monetária das parcelas em atraso.
Ressalte-se apenas a divergência de entendimento
entre os temas no 905 do STJ e no 810 do STF no tocante ao índice de
correção monetária, no período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009, sendo que esta Turma entende aplicável o que ficou
deliberado no Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, de trazer à balha recente decisão
monocrática do Supremo Tribunal Federal, de lavra do Ministro Marco
Aurélio, entendendo que o índice a ser adotado nas ações acidentárias é o
IPCA-E, e não o INPC, verbis:-
“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA

FAZENDA
PÚBLICA

CONDENAÇÃO
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4001301-17.2013.8.26.0564 -Voto no
4
PROVIMENTO.
1.
Afasto
a
suspensão
anteriormente
determinada. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo confirmou o entendimento do Juízo assentando a
atualização monetária pela taxa referencial da poupança. 3. O
acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema 810
assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade. 4. Ante o precedente do
Plenário, julgo, desde logo, o extraordinário, conhecendo-
o e provendo-o para, reformando o acórdão recorrido,
determinar a incidência do índice IPCA-E para correção
monetária do débito. 5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro
de 2019.” Ministro MARCO AURÉLIO Relator (RE 1160617,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 06/12/2019,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG
11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019) - destaquei
Quanto aos juros de mora, é de se observar que, a
partir de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4001301-17.2013.8.26.0564 -Voto no
5
que foi julgado o RE no 870.947/SE, tema no 810.
Daí porque, ante o exposto, adequo a decisão
proferida no V. Acórdão de fls. 670/683 (e adendo declaratório de fls.
701/703) ao julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810, pelo E. Supremo
Tribunal Federal.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)